Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE APÓS REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM AVAL. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento movida por servidora pública que figurou como avalista em contrato de mútuo firmado entre instituição financeira e empresa devedora, tendo sido realizado, após inadimplemento da devedora, desconto automático de valores de sua conta corrente, incluindo verbas salariais e auxílio-alimentação, mesmo após requerimento expresso de revogação da autorização para débito. Pleitos principais voltados à cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, confirmando a tutela antecipada para suspensão dos descontos e rejeitando os demais pedidos. Recursos de ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da autorização de desconto automático em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário comum; (ii) estabelecer se a autora tem direito à repetição dos valores debitados após a revogação; (iii) determinar se há responsabilidade civil da instituição bancária por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular de conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, inclusive em contratos bancários com cláusula de aval, sendo lícito ao banco adotar outras medidas para cobrança da dívida, que permanece válida.
4. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), reconhece a validade dos descontos em conta corrente desde que haja autorização do consumidor, que pode ser revogada a qualquer tempo.
5. O contrato em questão prevê a aplicação da Resolução no 4.790/2020 ao avalista, de modo que, uma vez manifestada a revogação da autorização, os descontos automáticos deveriam ser cessados.
6. A repetição de indébito não é cabível quando os valores descontados se referem a dívida válida e reconhecida, ainda que o meio de cobrança tenha sido indevido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do devedor.
7. A ocorrência de desconto indevido não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ausente prova de lesão concreta a direitos de personalidade ou situação anormal de humilhação, vexame ou sofrimento relevante.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento a ambos os apelos.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CPC, arts. 487, I, e 1.040; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema Repetitivo 1085; TJDFT, Acórdãos 1918188, 1889032, 1967797, 1898501, 1954738.